Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-69.2020.8.11.0026
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1000870-69.2020.8.11.0026
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ARENAPOLIS/MT
Recorrente: EDILSON PEDRO SALU
Recorridos: JÚLIO CÉSAR DA SILVA E ADEBALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/04/2022.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO ADQUIRENTE DO VEÍCULO RECONHECIDA. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE SOBRE OS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS A SUA VENDA E CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido ADEBALDO PEREIRA DE OLIVEIRA postula reparação por danos morais e obrigação de fazer, argumentando o seguinte a) que o veículo VW/GOL 1.8, ano 1993/93, cor Bege, placa BHE8204, Renavam 00610585371 fora vendido ao Recorrido, Sr. EDILSON PEDRO SALU em 23/10/2015; b) que formalizou procuração outorgando todos os poderes possíveis ao Sr. EDILSON PEDRO SALU para a realização da transferência do bem, no entanto, não foi feito; c) que em contato com o Recorrente foi informado que o veículo foi alienado ao Sr. Julio Cesar da Silva, o qual se negou a realizar a transferência do bem; d) que no ano de 2019 foi notificado acerca da existência de multas incidentes sobre o veículo em questão; e) que teve o seu nome negativado junto ao CADIN em razão e débitos ficais incidentes sobre do veículo; f) em razão desses fatos, postula pela condenação dos demandados na obrigação de fazer a transferência do veículo e reparação por danos morais.
2. A inobservância da regra do artigo 134 do CTB impossibilita o antigo proprietário de discutir, perante o órgão administrativo (DETRAN/MT), eventual irresponsabilidade pelo pagamento de penalidades incidentes sobre o veículo, ainda que posteriores ao contrato de compra e venda.
3. No caso, o demandante visa compelir os adquirentes do veículo, ora Recorrente e solidariamente o Recorrido, Sr. Júlio Cesar da Silva, a proceder a devida transferência do bem, assim como o pagamento de todos os débitos gerados a partir da sua alienação - já que não é mais de sua propriedade, bem como indenização por danos morais pela inscrição do seu nome junto ao CADIM.
4. Conforme se denota da norma contida no artigo 123, § 1.o do CTB, em caso de transferência de propriedade do veículo, fica o adquirente obrigado a transferir a propriedade para o seu nome.
5. Não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB, preconiza acerca da necessidade de comunicação junto ao DETRAN da venda do veículo pelo vendedor. Aludida providência tem somente o intuito de elidir a responsabilidade do vendedor pelas penalidades que eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a efetiva transferência da titularidade. A toda evidência, o dever do vendedor de comunicar a venda ao órgão competente não afasta a obrigação do comprador de efetuar a transferência da propriedade.
6. Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte do alienante, ficando - de modo incontroverso - comprovada a alienação, incabível a imputação ao antigo proprietário das infrações cometidas, de sorte que a responsabilização solidária prevista no artigo 134 do CTB deve ser mitigada.
7. No caso em comento, sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, é fato incontroverso a transferência de propriedade do veículo em 2015 do Autor ao Recorrente, Sr. Edilson Pedro Salu, como também a sua transferência ao segundo Reclamado, Sr. Júlio César da Silva na data de 08 de março de 2016 - data do contrato firmado entre as partes (ID 81972557).
8. Portanto, sendo incontroversa a alienação, a responsabilidade sobre todos os débitos incidentes sobre o veículo recai sobre ambos os demandados, que não cumpriram com o seu mister de proceder com a transferência do veículo quando da sua posse.
9. A despeito da alegação do Recorrido Sr. Julio César de impossibilidade de realizar a transferência do veículo, em decorrência do extravio do recibo pelo Recorrente, permaneceu inerte, não comprovando nos autos ter adotado qualquer providência para regularização da documentação do bem que passou a ser proprietário de fato e sequer da alienação do veículo.
10. Destarte, evidencia-se a legitimidade passiva do Recorrido Julio César da Silva para responder aos termos da presente actio, bem como para o cumprimento, de forma solidária, da condenação imposta pelo Juízo de origem.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000870-69.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Veículos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEBALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.450.751-77 (RECORRENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), EDILSON PEDRO SALU - CPF: 373.845.381-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CEZAR DA SILVA - CPF: 006.984.001-60 (RECORRIDO), ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES - CPF: 734.763.071-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022